Tribunal: TJES
Processo: 5002198-20.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002198-20.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON CAMARGO ROSA e outros
RECORRIDO: ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA BANDEIRA (VISA). INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO MÉRITO DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO NÃO ABRANGE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE (LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA CADEIA DE CONSUMO. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré (VISA)
em face do
Acórdão
proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
omissão
no Acórdão por não ter analisado os
fundamentos técnicos e jurídicos
apresentados, que demonstram a
ausência de relação jurídica e de responsabilidade
da bandeira (Visa) pelos fatos da inicial, especialmente a exclusão prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. A Embargante lista, como omissos, o papel técnico da bandeira, a diferença entre a Visa e o administrador do cartão, a ausência de contrato com os portadores e o risco de responsabilização indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório, não se vislumbrando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, prevalecendo o princípio do
livre convencimento motivado
. O fato de o Acórdão não ter analisado pormenorizadamente a tese técnica da não inclusão da bandeira na cadeia de consumo não o torna omisso, pois a decisão final abordou o mérito da responsabilidade.

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo
com o resultado desfavorável e busca o
rejulgamento da causa
, notadamente a reanálise da inclusão da
bandeira
na cadeia de fornecimento e a aplicação do
CDC
, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002198-20.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: EMERSON CAMARGO ROSA e ENILEIA RIBEIRO DA SILVA CAMARGO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA BANDEIRA (VISA). INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO MÉRITO DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO NÃO ABRANGE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE (LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA CADEIA DE CONSUMO. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré (VISA)
em face do
Acórdão
proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
omissão
no Acórdão por não ter analisado os
fundamentos técnicos e jurídicos
apresentados, que demonstram a
ausência de relação jurídica e de responsabilidade
da bandeira (Visa) pelos fatos da inicial, especialmente a exclusão prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. A Embargante lista, como omissos, o papel técnico da bandeira, a diferença entre a Visa e o administrador do cartão, a ausência de contrato com os portadores e o risco de responsabilização indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório, não se vislumbrando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, prevalecendo o princípio do
livre convencimento motivado
. O fato de o Acórdão não ter analisado pormenorizadamente a tese técnica da não inclusão da bandeira na cadeia de consumo não o torna omisso, pois a decisão final abordou o mérito da responsabilidade.

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo
com o resultado desfavorável e busca o
rejulgamento da causa
, notadamente a reanálise da inclusão da
bandeira
na cadeia de fornecimento e a aplicação do
CDC
, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739053) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14868446), afirmando que o v. acórdão tornou-se omisso quanto à análise dos fundamentos específicos e técnicos apresentados em contestação e em contrarrazões, que demonstram, de forma detalhada e fundamentada, a completa ausência de relação jurídica entre a embargante e os fatos alegados na inicial, não havendo qualquer responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Aduz que o acórdão não examinou: (i) O papel técnico da bandeira nos termos legais e regulatórios; (ii) A diferença entre a Visa e o administrador do cartão; (iii) A inexistência de qualquer contrato ou interação entre a Visa e os portadores de cartão; e (iv) O risco de responsabilização indevida de ente estranho à cadeia de pagamento, por ausência de qualquer conduta imputável.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)